Tribunal: STF
Processo: Rcl 94516
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0010157-83.2023.5.15.0066, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

O reclamante narra que “o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a condenação subsidiária do Município fundamentando que "o fato de não terem sido quitadas tais verbas evidencia que não houve efetiva fiscalização, caracterizando assim a culpa in vigilando". Ao fundamentar a culpa na ineficácia da fiscalização deduzida do mero inadimplemento, a autoridade reclamada incorreu em responsabilização automática disfarçada” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “a decisão reclamada, ao desqualificar a prova de fiscalização documental produzida pelo Município e presumir a culpa apenas porque as verbas rescisórias não foram quitadas, esvazia o conteúdo do Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi ratificada por esta Corte” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustenta que “não houve qualquer notificação formal prévia ao Município acerca de irregularidades. Pelo contrário, o ente público demonstrou que realizava fiscalização mensal e condicionava pagamentos à apresentação de guias de recolhimento. A Justiça do Trabalho, ao ignorar a ausência de notificação formal e condenar o Município por "culpa presumida", violou frontalmente o item 2 da tese fixada no Tema 1.118” (fls. 2 e 3, e-doc. 1).

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado. 

É o relatório. Decido.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

O reclamante indica como ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em que se manteve a responsabilidade subsidiária do ente público nos seguintes termos (fls. 582 a 589, e-doc. 3 - grifos nosso):

“O juízo de origem reconheceu a responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO da admissão do autor até julho de 2022 e do SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SÃO PAULO de agosto de 2022 até a rescisão contratual (em 2023), contra o que se insurgem referidos reclamados.
(...)
É verdade que, ao apreciar a ADC nº 16, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, o Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e firmou entendimento no sentido de que, diante de tal norma, os entes públicos não podem ser responsabilizados, automaticamente, de forma subsidiária, pelas obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais das empresas por eles contratadas, pelo simples inadimplemento de tais obrigações
(...)
No presente caso, a condenação corresponde a verbas essenciais do pacto laborativo, como FGTS e direitos e parcelas decorrentes de rescisão indireta do contrato de trabalho. O fato de não terem sido quitadas tais verbas evidencia que não houve efetiva fiscalização, caracterizando assim a culpa in vigilando.
O próprio Município indicou que, no contrato de prestação de serviços firmado com a empregadora, a fiscalização da execução do pacto ficou com a Secretaria Municipal da Infraestrutura e que os pagamentos somente seriam realizados mediante a apresentação ao órgão gestor de documentos como GPSs e GFIPs, com o detalhamento de informações pertinentes aos empregados contratados. 
Entretanto, pelo que se verifica da documentação juntada, o ente público não exigiu durante boa parte do período da sua responsabilização a documentação de fiscalização prevista na própria contratação realizada por meio de pregão. 
Aliás, o recorrente sequer impugna especificamente a conclusão da r. sentença de que há várias irregularidades contratuais, inclusive quanto à ausência do recolhimento integral e tempestivo a título de FGTS, o que, aliás, levou o juízo de origem a reconhecer a rescisão indireta do contrato de trabalho em discussão.
Se não bastasse, em defesa, o Município informou que havia um supervisor que fiscalizava o contrato, mas esse supervisor sequer foi indicado pelo reclamado em sua defesa e documentação. E, ademais, o documento de fl. 194 revela que o agente administrativo da Divisão de Cemitérios não acompanhava a rotina e outros direitos trabalhistas do autor, o que ficaria a cargo de um servidor não apontado pelo Município. 
Por fim, o documento de fl. 192, juntado com a defesa, comprova que apenas parte do período laborativo foi fiscalizado.
Constata-se, pois, que há elementos de prova suficientes nos autos para demonstrar a negligência da Administração Pública, cabendo sua responsabilização subsidiária, tendo assim o autor se desincumbido do seu ônus probatório, especialmente considerando os elementos probatórios a respeito das irregularidades contratuais relativas a verbas essenciais do pacto laborativo.
(...)
Por esses fundamentos, o presente julgamento adota a tese principal (item 1) quanto à "efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público", não havendo que se exigir a notificação extrajudicial da administração para tal fim (item 2), diante da negligência provada em regular processo judicial, além de ter sido a tese fixada pelo E. STF depois da propositura da ação, não se podendo exigir providência da parte não prevista em Lei ou em tese vinculante naquele momento processual.
E apenas para que não reste dúvida, registra-se que a condenação do ente público, de forma subsidiária, não decorreu de forma "automática" do mero inadimplemento de obrigações trabalhistas da contratada, mas sim da ausência de fiscalização efetiva dessas obrigações, conforme análise de fatos e provas, nos limites das decisões do STF na ADC 16/DF (Tema 246 da Repercussão Geral do STF) e no Tema 1118 de Repercussão Geral. 
Recurso não provido, por conseguinte.
(...)
Isso posto, decide-se: conhecer do recurso ordinário de MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO e não o prover; e conhecer do recurso ordinário de SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SÃO PAULO e o prover em parte para limitar a condenação do referido reclamado de setembro de 2022 até a rescisão contratual em 2023.”

Em face desse cenário, a decisão reclamada desconsideram o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, de forma que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, contrariando o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas, que envolvem a reclamante: Rcl n. 87.174, de minha relatoria, DJe: 01/12/2025; Rcl n. 91.971, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 24/03/2026; Rcl n. 90.630, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 27/02/2026.  

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente